Tribunal: TJPA
Processo: 0801868-52.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801868-52.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA LIMA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DEFERIU A LIMINAR SOB ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR JUNTOU PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA, A CONSTITUIÇÃO EM MORA, O DÉBITO E O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AR COM ENDEREÇO INSUFICIENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO REALIZADA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SANDRA CRISTINA LIMA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos de Ação De Busca e Apreensão, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A decisão deferiu a liminar de busca e apreensão, sob alegação de que o autor juntou procuração e documentos, os quais comprovam a obrigação contraída, a constituição em mora, o débito e o pagamento das custas iniciais.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que a apreensão acarretou na paralisação de toda atividade desenvolvida por sua empresa, acarretando danos irremediáveis, os quais resultarão na falência desta.

Além disso, afirma que conforme cédula de crédito do refinanciamento o veículo está com 100% do valor venal pago, sendo que o valor quitado já fora maior do que o valor venal. Nesse sentido, afirma que não se pega pagar o débito, mas desde que o veículo seja devolvido para que possa adimplir o restante das parcelas vencidas e vincendas.

Sustenta que no caso em comento deve-se aplicar a teoria do adimplemento substancial. Além disso, inexiste ausência de regular constituição em mora, pois o protesto constante nos autos nunca chegou no endereço da agravada, e sequer fora notificada por edital, sendo inválida a constituição em mora da agravante.

Por fim, aduz que antes do deferimento da liminar as partes já haviam renegociado a dívida, faltando apenas que a agravada enviasse o novo carnê da renegociação para sua concretização, o que não fez por má-fé, peticionando dia 19/02/2018 a indicação de depositário fiel para o carro, o que deve ser considerado como purgação da mora. A novação da dívida extingue a anterior.

Diante do exposto, requer a concessão do efeito suspensivo.

Juntou documentos às ID.1486907/1486911.

Às ID.1788571 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1853296 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu a liminar de busca e apreensão, sob alegação de que o autor juntou procuração e documentos, os quais comprovam a obrigação contraída, a constituição em mora, o débito e o pagamento das custas iniciais.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, é sabido que
para que o credor requeira liminarmente a
busca
e
apreensão
de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. Na ação de
busca
e
apreensão
, nos termos dos artigos 2º, § 2º, e 3ª, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar a prova da constituição em mora do devedor. A ausência de prova do recebimento da
notificação
no endereço do devedor constitui falta de pressuposto para o deferimento da
busca
e
apreensão
. Ressalta-se que não é válida a
notificação
enviada para o avalista sem a prova de tentativa de
notificação
do devedor principal. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RS - AC: 70080494537 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/03/2019)
.

Nesse sentido, percebe-se que ainda que não seja necessário assinado pelo próprio destinatário, deve ser ele entregue no endereço para que possa atingir sua finalidade, qual seja constituir o devedor em mora, o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito, ao invés do autor determinar que nova notificação fosse realizada, agora com o endereço correto, eis que há provas de que o endereço constante no contrato é o endereço da agravante e está completo, lançou mão do protesto, o que não se pode admitir, tendo em vista que deveria a instituição financeira se desincumbir adequadamente de sua obrigação legal, juntando documento de comprovação de constituição em mora ou demonstrando o exaurimento de novas tentativas de notificação, para só então realizar o protesto.

Verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o agravante ficará sem o carro para realizar suas atividades, prejudicando seu sustento e suas obrigações junto ao agravado.

Importante ressaltar, que a pretensão maior do agravado é o recebimento do valor e não o bem.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/08/2020